Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL RURAL. COMPANHEIRA. RESERVA DE MEAÇÃO. ASSEGURADA. PROPRIEDADE DIVISÍVEL. TESE NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. A fração dos imóveis partilhados mediante Escritura Pública de Reconhecimento de União Estável, Dissolução de União Estável e Partilha de Bens, cuja titularidade pertence a agravante, estão ressalvados, mediante reserva de 50% (cinquenta por cento) do resultado líquido das alienações em favor da ex-companheira do devedor, não havendo violação ao direito da recorrente.
2. Inexistindo questionamentos em torno da divisibilidade da propriedade rural nos autos de origem, resta impossibilitada a análise da matéria por esta Instância Revisora, sob pena de incorrer em supressão de instância e violar o princípio do duplo grau de jurisdição.
3. De acordo com o artigo 843, do Código de Processo Civil, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.